Tribunal: STF
Processo: HC 155352
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DOS JURADOS ALEGADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – LEGITIMIDADE DA OPÇÃO FEITA PELOS JURADOS EM TORNO DE UMA DAS DISTINTAS VERSÕES EXAMINADAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRECEDENTES – SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PENAL, QUANDO FORMULADA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO  DE AGRAVO IMPROVIDO.